Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701219-53.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA SOARES OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Verifica-se que as procurações outorgadas pelo autor-apelado a seus patronos estão vencidas (IDs 19871537, 19871538), fato reconhecido pela petição de ID 19871536. Desse modo, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias e a intimação pessoal do autor-apelado para que regularize sua representação processual, devendo constar no referido ato de comunicação a advertência prevista no inciso II do § 2o do artigo 76 do mencionado diploma legal. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora